Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722878-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFFANNI COELI DE ARAUJO MARQUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por STEFFANNI COELI DE ARAUJO MARQUES contra decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S/A CFI (autos no 0700247-03.2021.8.07.0011). A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de purgação da mora, nos seguintes termos: “(...) Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas. No caso, o veículo foi apreendido em 22/04/2021 (ID n. 89495078) e o depósito judicial foi realizado pela parte requerida em 27/05/2021, quando já consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Além disso, a parte autora não anuiu ao depósito efetuado intempestivamente. Assim, indefiro o pedido de ID n. 93052781.” (ID no 27365795). Narra a peça recursal que a BV Financeira S/A ajuizou ação de busca e apreensão em face da agravante, tendo por objeto o veículo Nissan March SV 1.6, 2013/2014, Chassi 3N1CK3CD7EL217422, Placa IUW-3569, fundada no inadimplemento do contrato de financiamento do referido bem móvel. Após o deferimento da antecipação de tutela, restou cumprido o mandado de busca e apreensão e o veículo foi remetido ao depositário público. A agravante procedeu ao depósito do valor integral requerido na inicial, intempestivamente, com vistas à purgação da mora. No entanto, o juízo indeferiu o pedido e determinou a conclusão do feito para julgamento. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência para que seja restabelecida na posse do veículo. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de busca e apreensão de veículo em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento entabulado entre as partes. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de purgação da mora sob o argumento de que “o depósito judicial foi realizado pela parte requerida em 27/05/2021, quando já consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Além disso, a parte autora não anuiu ao depósito efetuado intempestivamente.” (ID no 27365795). Diante desse cenário, conclui-se que, em um juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Destarte, para que seja assegurada a restituição do bem, cabe ao devedor, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, pagar integralmente a dívida pendente, o que abrange além das parcelas vencidas as vincendas (§ 2o do art. 3o do DL 911/69). Assim, o depósito feito de maneira intempestiva não tem o condão de purgar a mora da agravante. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. CREDORA. PURGAÇÃO MORA. INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Desnecessário o pleito requerendo a suspensão da sentença, pois o recurso de apelação, em regra, já é recebido com efeito suspensivo, e no caso em tela, não incide em qualquer hipótese de exceção regulada pelo art. 1.012, §1o, do CPC. 2. O § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Não sendo a mora purgada no prazo legal, é forçoso o reconhecimento e a consolidação da posse do bem em favor do credor. 4. Recurso não provido.” - Grifo nosso (07028811420178070010, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/8/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. 3. Além disso, os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 preveem forma de ressarcimento ao devedor em caso de improcedência da ação e caso o veículo esteja alienado ao tempo desta. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.” - Grifo nosso (07418988220208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 6/5/2021). Portanto, neste momento de análise perfunctória não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. Desta feita, apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2021 17:43:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador